Tribunal: TJSP
Processo: 1018591-71.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Declaratória c.c. indenizatória – Mútuo bancário – Sentença de rejeição dos pedidos – Autor que alega sofrer cobrança de dívida, por meio de ligações telefônicas, relacionada a empréstimo de empresa que desconhece. Prova evidenciando, no entanto, que o indigitado débito é de responsabilidade de empresa da qual o autor é sócio. Ausência, de todo modo, de prova de que o réu tenha

Ementa:
Apelação – Declaratória c.c. indenizatória – Mútuo bancário – Sentença de rejeição dos pedidos – Autor que alega sofrer cobrança de dívida, por meio de ligações telefônicas, relacionada a empréstimo de empresa que desconhece. Prova evidenciando, no entanto, que o indigitado débito é de responsabilidade de empresa da qual o autor é sócio. Ausência, de todo modo, de prova de que o réu tenha realizado anotação restritiva em nome do autor, e de ao menos um começo de prova de que este último tenha recebido cobranças vexatórias. Acertado o pronto julgamento e a proclamação da improcedência da demanda.

Afastaram a preliminar de cerceamento de defesa e negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018591-71.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante RILDO APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar de cerceamento de defesa e negaram
provimento à apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1018591-71.2016.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 2a Vara Cível
Apelante: RILDO APARECIDO DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves
Ferreira
Voto no 35.616
Apelação Declaratória c.c. indenizatória Mútuo bancário
Sentença de rejeição dos pedidos Autor que alega sofrer
cobrança de dívida, por meio de ligações telefônicas,
relacionada a empréstimo de empresa que desconhece. Prova
evidenciando, no entanto, que o indigitado débito é de
responsabilidade de empresa da qual o autor é sócio.
Ausência, de todo modo, de prova de que o réu tenha
realizado anotação restritiva em nome do autor, e de ao menos
um começo de prova de que este último tenha recebido
cobranças vexatórias. Acertado o pronto julgamento e a
proclamação da improcedência da demanda.
Afastaram a preliminar de cerceamento de defesa e negaram
provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
de
declaratória
c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
3
indenizatória proposta por RILDO APARECIDO DA SILVA em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Insurge-se o autor contra ilícito praticado pelo
réu, consistente na cobrança de dívida referente ao contrato no 0501976,
celebrado em 10.10.99, entre a empresa Anyway Express Transportes
Ltda.- ME e o banco réu, no valor de R$ 200.804,00. Afirma o demandante
que não celebrou referido contrato e jamais “possuiu empresa em seu
nome”. Diz, ainda, que experimentou danos morais com as indevidas
cobranças e por ter seu nome negativado indevidamente. Donde a
demanda, objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de
inexigibilidade do débito, e a condenação do réu ao pagamento dos
valores indevidamente cobrados, em dobro, e de R$ 100.000,00, a título de
indenização por danos morais.

A r. sentença julgou a ação improcedente.
Segundo a sentenciante, “assevera a parte autora que jamais fez parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
4
quadro societário ou de representação da pessoa jurídica Anyway
Express Transportes LTDA que, segundo a parte requerida, lhe deve, o
que, respeitosamente, não pode ser analisado no estreito âmbito dessa
ação, até porque a referida pessoa jurídica não compõe nem o polo ativo,
nem o polo passivo, e o autor, repise-se, relata que não a integra ou
representa, e, ainda que integrasse, não a representaria e, assim, não
poderia atuar como seu representante legal neste caso. Portanto, não
pode ele pretender discutir a existência ou exigibilidade do débito em
comento”. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, asseverou
que o autor “não demonstrou que seu nome foi inscrito em cadastros de
inadimplentes por força do débito em comento, aliás, conforme restou
demonstrado (fls. 46, 148/149 e 150), não houve qualquer inscrição, pela
parte requerida, em nome dele nos órgãos de proteção ao crédito.
Também não há nos autos qualquer correspondência ou outra prova
documental a demonstrar que a parte requerida estaria exigindo dele
pagamento por qualquer débito o que, respeitosamente, por si só, não
induz dano moral, que não se confunde com aborrecimentos, que são,
quando muito, seus efeitos, em verdade para sua configuração ele requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
5
a ofensa ao direito de personalidade (honra, imagem, nome, etc)”.
Responsabilizou o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência,
arbitra a honorária em 10% sobre o valor retificado da causa, com a nota
do art. 98, § 3o, do CPC (fls. 152/156).
Apela
o
autor, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, com o argumento de que não foi dada
oportunidade de produzir as provas por ele requeridas, essenciais à
resolução do litígio. Quanto ao mais, como fundamentos do pedido de
reforma, diz o que segue, em síntese: (a) o apelante recebeu ligações
telefônicas de cobrança relacionada ao contrato de empréstimo firmado
entre o a empresa Anyway e o apelado, contudo, “o apelado não trouxe
aos autos qualquer documento que comprove pedido de empréstimo ou
qualquer outro meio que pudesse ser utilizado pelo apelante e
posteriormente recusar-se a pagar”; (b) “houve sim a cobrança
humilhante e de maneira injuriosa, assim como, vexatória, sem qualquer
motivo plausível e ou razão”; (c) é presumido o dano moral decorrente de
cobrança de dívida inexistente; (d) tem cabimento a dobra do art. 42 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
6
CDC, já que caracterizada a má-fé do apelado em razão da cobrança de
dívida indevida (fls. 158/192).
2. Recurso tempestivo (fls. 157 e 158).
Sem resposta (fls. 206).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 49).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a preliminar de cerceamento de
defesa.
Para que se justificasse a abertura da fase
instrutória, teria sido de mister que o apelante tivesse apresentado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
7
menos um começo de prova material do alegado, principalmente no que
concerne às indevidas cobranças que lhe foram supostamente dirigidas.
De toda sorte, se é que o apelante recebeu duas
ligações do apelado, em que se cobrava débito de responsabilidade de
terceiro, como afirmado na petição inicial, isso não tem dimensão, em
absoluto, para fazer caracterizar dano moral.
Acertado, portanto, o pronto julgamento do
litígio.
4. No mais, o apelado esclarece que o indigitado
débito é de responsabilidade da empresa Anyway e demonstra que o
apelante dela é sócio (v. fls. 80/81).
É curioso observar que, embora a petição inicial
tenha afirmado que o apelante jamais foi sócio de pessoa jurídica, não
cuidou ele de questionar o documento apresentado com a contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
8
em réplica. Aliás, as razões recursais não questionam a condição de sócio
do apelante.
Obviamente, o apelante não tem legitimidade
para, em nome próprio, discutir aquele débito, de responsabilidade da
empresa.
E não há prova de que o apelado tenha realizado
anotação restritiva em nome do apelante ou que tenha feito cobranças
“humilhantes”.
Em face de todo esse contexto, irrepreensível a
proclamação da improcedência da demanda.
5. Embora mantida a sentença, não é caso de
fixação de honorários recursais, uma vez que o advogado do apelado não
apresentou contrarrazões nem teve algum outro tipo de atuação nesta
esfera recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018591-71.2016.8.26.0506 -Voto no
9
Posto isso, meu voto afasta a preliminar e nega
provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator